Tribunal: STF
Processo: RE 99797
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO. O ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCONSIDERA O DESPACHO
DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA OU DA QUEIXA COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA
PRESCRIÇÃO (ART-117, I), DE SORTE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL, DEPOIS
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE SOMENTE O RÉU TENHA RECORRIDO, NÃO
PODE INICIAR-SE ANTES DA INDICADA CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.